Tribunal: TJMT
Processo: 1010434-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada PJE no 1001812-18.2021.8.11.0010, movida em seu desfavor por ANTONIA LEDA FERREIRA, perante a 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT que deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:
“Vistos, etc.
Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer c/c indenizatória por dano moral proposta por José Agnaldo de Lima contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A, qualificados na petição inicial.
O autor aduz, em síntese, que é titular da Unidade Consumidora no 6/120331-4 e que teve o fornecimento de energia suspenso pela concessionária ré, mesmo com a proibição prevista na Lei Estadual no 11.339/2021.
Vieram os autos conclusos.
Pois bem.
I – Do pedido de concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada.
Sobre a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada (Art. 300, “caput” e § 3o), desfilam os denodados Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na obra: Curso de Direito Processual Civil, Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, Conforme o Novo CPC e as Leis n.o 13.015/2014 (Recursos de Revista Repetitivos) e 13.058/2014, edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, “verbis”:
“A principal finalidade da tutela provisória é abrandar os males do tempo e garantir a efetividade da jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, então, para redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus do tempo do processo, conforme célebre imagem de Luiz Guilherme Marinoni. Se é inexorável que o processo demore, é preciso que o peso do tempo seja repartido entre as partes, e não somente o demandante arque com ele.
Esta é a tutela antecipada, denominada no CPC-2015 como ‘tutela provisória’. A tutela provisória confere a pronta satisfação ou a pronta asseguração.
A decisão que concede tutela provisória é baseada em cognição sumária e dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida (satisfativa ou cautelar).
Por ser provisória, será substituída por uma tutela definitiva, que a confirme, revogue ou modifique.”
Não menos festejado, o autor José Miguel Garcia Medina, em comentário ao Art. 300, do CPC, notadamente na Obra: Novo Código de Processo Civil Comentado, Com Remissões e Notas Comparativas ao CPC/1973, 3a edição da obra Código de Processo Civil Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 16.03.2015, Revista dos Tribunais, p. 475, ensina:
“X. Antecipação dos efeitos da tutela em ações de conhecimento declaratórias e constitutivas. Admite-se a antecipação de tutela em qualquer modalidade de ação, inclusive declaratórias e constitutivas. Não se antecipa a própria declaração ou constituição, mas efeitos da sentença declaratória ou constitutiva.”
Pois bem.
Vislumbro a presença dos requisitos legais no presente caso.
Com efeito, a Lei Estadual no 11.339/21, publicada em 26/04/2021, prevê em seu artigo 2o que a concessionária Energisa ficará impedida de suspender o fornecimento de energia elétrica aos consumidores mato-grossenses pelo período de 90 (noventa) dias a partir de sua publicação.
Lado outro, o periculum in mora reside no fato da energia elétrica ser bem essencial à vida moderna, mormente porque sua ausência acarreta danos e transtornos ao consumidor, assim considerada pelo artigo 11, parágrafo primeiro, inciso I, da Resolução no 414/10 da ANEEL.
Portanto, defiro a tutela de urgência determinando que a requerida restabeleça o fornecimento de energia à Unidade Consumidora no 6/120331-4 no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de incidência de multa-diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada à R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
II – Da decisão inicial de conteúdo positivo.
Verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.
Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo códex, recebo a petição inicial.
Defiro a concessão de assistência jurídica gratuita nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da CF e 98 do CPC.
Considerando que a causa versa sobre direitos que admitem transação, remetam-se os presentes autos ao CEJUSC, para designação de audiência por videoconferência.
Consigne-se no mandado que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa nos termos do artigo 334, §8o, do CPC.
Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (CPC, §5o do artigo 334).
Cite-se a parte ré pelo correio, com AR/MP (artigos 246, inciso I e 247, caput, ambos do CPC), para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 335 do CPC, sob pena, de não o fazendo, ser considerada revel (artigo 344 do CPC).
Voltando o AR negativo, cite-se por oficial de justiça.
Apresentada a resposta, a parte autora deverá ser intimada para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, conforme os artigos 350 e 351 do CPC, podendo corrigir eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 352 do CPC.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.”
(...)
Posto isso, estando presentes os requisitos necessários para concessão de medida liminar, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, devendo a empresa requerida ser intimada a se abster de suspender o fornecimento do serviço de energia elétrica na unidade consumidora da autora (ou restabelecer a prestação, caso já tenha ocorrido a interrupção do fornecimento, no prazo máximo de 02 horas); bem como se abster de inscrever o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito em razão do débito objeto deste feito (ou providenciar a exclusão, no prazo de 05 dias, caso a inscrição já tenha se efetivado), com relação as faturas discutidas no feito, quais sejam: Jan de 2016 - R$ 228,59; Fev de 2016 - R$ 280,19; Março de 2016 - R$ 210,86, Abril de 2016 - R$ 253,80; Maio de 2016 - R$175,17, Jun de 2016 - R$204,28 e Agosto de 2016 no valor de R$57,99 e Agosto no valor de R$703,90 (setecentos e três reais e noventa centavos).
Arbitro, para o caso de descumprimento da liminar pela requerida, multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos) reais.
(...).” (ID 56396482-origem)
Em resumo, alega a Agravante que (i) A Lei Estadual no 11.339/2021 é flagrantemente inconstitucional, na medida em que versa sobre energia elétrica, seu regime de distribuição e serviço público delegado mediante concessão da UNIÃO, matérias essas que são de competência legislativa exclusiva da UNIÃO (art. 22, IV, e art. 21, XII, “b”, CF); (ii) o autor-agravado é um contumaz devedor, que se mantém totalmente inadimplente com relação às suas contas de energia elétrica desde 26 /03/2021; (iii) age no exercício regular do direito (art. 188, I, CC) ao suspender o fornecimento de energia elétrica a usuário inadimplente, uma vez que tal conduta encontra amparo no art. 6o, § 3o, II, da Lei no 8.987/95; art. 17 da Lei no 9.427/96 e art. 172, I, da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL; (iv) a ANEEL através da Resolução Normativa no 891 de 01/04/2021 prorrogou a proibição de corte de energia apenas com relação aos consumidores “baixa renda” e aos “eletrodependentes ”, e até 30/06/2021.
Pede pela concessão de tutela recursal par ao fim de determinar a suspensão da decisão agravada, até julgamento do mérito recursal.
Breve relato.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Com efeito, a Lei Estadual no 11.339/21, publicada em 26/04/2021, ao dispor sobre a proibição de corte no fornecimento de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, por conta da COVID-19, proibiu a suspensão dos serviços essenciais por falta de pagamento pelas concessionárias de serviço público.
A restrição ao corte do serviço essencial imposta pela legislação estadual não distingue débitos atuais ou pretéritos do consumidor, conforme se extrai da leitura do art. 2o da Lei Estadual no 11.339/21. Confira-se:
“Art. 2o Fica a concessionária Energisa impedida de suspender por 90 (noventa) dias, a partir da publicação desta Lei, o fornecimento de energia elétrica do consumidor que estiver inadimplente.”
Da mesma forma, destaca-se a edição da Resolução Normativa no 928/2021 da ANEEL, estabelecendo medidas para a preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19), senão vejamos:
“(...)
Art. 2o Fica vedada a suspensão de fornecimento por inadimplemento, de que trata o art. 172 da Resolução Normativa no 414, de 2010, de unidades consumidoras:
I - das subclasses residenciais baixa renda;
(...)
Art. 9o Ficam revogadas:
I - Resolução Normativa no 878, de 24 de março de 2020;
II - Resolução Normativa no 886, de 15 de junho de 2020; e
III - Resolução Normativa no 891, de 21 de julho de 2020.
Art. 10 Esta Resolução vigerá da data de sua publicação até 30 de junho de 2021.”
Nesse contexto, ainda que a interrupção do serviço de energia constitua, em princípio, exercício regular de direito, o corte do fornecimento de serviços essenciais deve ser evitado durante o prazo de 90 dias, assinalado tanto na Resolução da ANEEL quanto na Lei Estadual no 11.339/21, em homenagem aos princípios constitucionais da intangibilidade da dignidade da pessoa humana e da garantia à saúde e à vida, sem prejuízo da adoção, pela concessionária, das demais medidas previstas em lei para a cobrança de eventuais débitos.
De igual modo, o perigo de dano é notório, pois caso a liminar não seja concedida, o Agravado permanecerá com fornecimento de energia elétrica suspenso, e terá o nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, por débito que, ainda, está sendo questionado. Por outro lado, não se vislumbra a irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Notifique-se o juízo de origem para prestar informação, principalmente se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1018, §2o, do CPC/15 e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC/15).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =